Tribunal: TJDFT
Processo: 0740007-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
3. Na espécie em exame, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. Ocorre que a documentação constante dos autos de referência demonstra a hipossuficiência econômica do agravante, pois percebe renda mensal inferior a cinco salários mínimos. Ademais, está patrocinado pela Defensoria Pública, cujos agentes aferiram a hipossuficiência a partir dos elementos objetivos apresentados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.